Tribunal: STF
Processo: RE 100937
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-15
Data de publicação: 1986-04-15

Ementa:
FALÊNCIA. CRÉDITOS CONTRATUAIS DECORRENTES DE TITULOS DE CRÉDITO
CONTRAIDOS EM MOEDA ESTRANGEIRA. CARÊNCIA DA AÇÃO, EM RAZÃO DE
HAVER SALDO EM CONTA CORRENTE DA DEVEDORA. HONORARIOS DE ADVOGADO
ARBITRADOS NOS TERMOS DO PAR-4., DO ARTIGO 20, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.